Tribunal: TJSP
Processo: 3000214-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – Admissibilidade apenas em caráter excepcional, quando comprovado o descumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos e o risco à saúde e à vida do paciente – Requisitos cumulativos – REsp no 1.069.810, Tema no 84/STJ – Descabimento em casos de ressarcimento de valores

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – Admissibilidade apenas em caráter excepcional, quando comprovado o descumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos e o risco à saúde e à vida do paciente – Requisitos cumulativos – REsp no 1.069.810, Tema no 84/STJ – Descabimento em casos de ressarcimento de valores gastos em período pretérito, como na hipótese – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.